Tribunal: TJDFT
Processo: 0712026-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712026-22.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: WALLY SAMYA NOGUEIRA BARROS NOLETO, CARLOS ANDRE FERREIRA ALFAMA, RONIVALDO LOUREIRO BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE GOIÁS em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, sob o rito comum, ajuizada por WALLY SAMYA NOGUEIRA BARROS NOLETO, RONIVALDO LOUREIRO BARROS e CARLOS ANDRE FERREIRA ALFAMA em desfavor do agravante, deferiu a tutela de evidência para declarar-lhes o direito de serem nomeados para o cargo de Delegado de Polícia Substituto do Estado de Goiás dentro do prazo de vigência do certame (Edital no 1, de 15 de maio de 2018), observada a ordem de classificação. Eis o teor da decisão agravada (ID 62489418 dos autos de referência): Retifique-se a classe processual para Procedimento Comum e o assunto para Concurso Público. Diante da conexão com o processo no 0711867-76.2020, defiro o pedido de distribuição por dependência. Associem-se os autos. Reitero a decisão proferida nos autos do processo acima mencionado: (...) O caso é de deferimento da tutela de evidência, visto que os fatos estão comprovados documentalmente e há jurisprudência a respeito. Esclareço que, embora o art. 311, II, do CPC preveja apenas " tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante", doutrina e jurisprudência têm flexibilizado a regra, ampliando-a para casos em que, embora não sejam vinculantes, os precedentes representem a consolidação do entendimento dos tribunais superiores, como na hipótese em apreço. Vide, a respeito, o enunciado 48 da I Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal: "É admissível a tutela provisória da evidência, prevista no art. 311, II, do CPC, também em casos de tese firmada em repercussão geral ou em súmulas dos tribunais superiores". Pois bem, não é necessária busca aprofundada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para encontrar precedentes a respeito, inclusive por tese definida em Repercussão Geral. Transcrevo abaixo trechos do RE 598.099, tal como disponibilizado no site do STF e que é aplicável à espécie: O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação. [Tese definida no RE 598.099, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 10-8-2011, DJE 189 de 3-10-2011, Tema 161.] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [RE 598.099, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 10-8-2011, DJE 189 de 3-10-2011, Tema 161.] Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas , devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência : os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade : a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade : os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade : a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. [RE 598.099, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 10-8-2011, DJE de 189 de 3-10-2011, Tema 161.] Comprovada a aprovação da parte autora, defiro o pedido de tutela de evidência para declarar-lhe o direito de ser nomeada para o cargo de Delegado de Polícia Substituto do Estado de Goiás dentro do prazo de vigência do certame (Edital no 1, de 15 de maio de 2018), observada a ordem de classificação. Cite-se o réu para responder ao pedido em 30 dias. O recorrente aponta suspensão do prazo de validade do concurso, que terminaria em 22.5.2020, por decisão judicial na ação popular 5590770.48.2019.8.09.0051 em trâmite perante a 2a Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia/GO. Defende que o peculiar contexto fático torna materialmente inviável a nomeação e posse dos candidatos aprovados em concurso público, uma vez que, estando a fluir o prazo de validade do certame, a Administração Estadual poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação. Suscita preliminar de incompetência absoluta, impossibilidade de deferimento de tutela provisória totalmente satisfativa contra ato do Poder Público, a irreversibilidade da medida, a ausência dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência e o grave quadro das finanças públicas de Goiás, agravado pela pandemia do covid-19. Em contrarrazões, os agravados sustentam que foram aprovados dentro do quantitativo de cem vagas ofertadas no edital e requerem o desprovimento do recurso. No ID 16163931, os agravados requerem o não acolhimento do pedido de efeito suspensivo, trazem julgados sobre competência e a notícia de decisão judicial, em 20.5.2020, nos autos da ação popular proposta na 2a Vara de Fazenda Pública de Goiânia, de que a suspensão da validade do concurso não abarca o direito subjetivo dos aprovados dentro do número de vagas É o relato do essencial. De início, não conheço do recurso quanto ao pleito de declaração de incompetência absoluta diante da vedação de supressão de instância, uma vez que a matéria não foi objeto da decisão recorrida. No que diz respeito ao argumento de óbice ao deferimento de tutela provisória totalmente satisfativa, não se aplica o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, porquanto não se trata de procedimento cautelar ou quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva. Passo aos exames dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da invocada tutela de evidência. Ressai do cotejo dos fatos narrados nos autos, com a forma de apreciar inicialmente as medidas liminares, que a pretensão dos autores não se enquadra na moldura do apontado repetitivo vinculante, especialmente, porque, de uma simples leitura, não é coincidente a ratio decidendi. Quando à alegada possibilidade de deferir tutela de evidência com base jurisprudência não qualificada com a força dos precedentes obrigatórios, não comungo do entendimento externada na r. decisão agravada. A nobreza da medida postulada exige para sua adoção conformidade com julgado de órgão colegiado especial de tribunal, com quorum qualificado e rito bem delineado, excepcionando regras gerais de tramitação dos processos nas cortes judiciais. Sobreleva maior cuidado, quando se trata de pleitear a medida liminarmente, Data vênia de quem pensa de forma diversa, seria banalizar a grande conquista legislativa. A tentativa de fazer prevalecer o desiderato com o pedido subsidiário, melhor sorte não é reservada aos autores. Não se concebe falar em tutela de urgência, máxime porque os agravados sustentaram não ter ocorrido a prorrogação do prazo de validade do concurso, ao contrário do que se afirma com base na decisão do douto Juiz que conduz processo de ação popular. à primeira vista, parece que neste ponto é até razoável a interpretação dos autores. Só que já decorreu muito tempo da data de exaurimento do primeiro prazo final do concurso. Por tais fundamentos, sem prejuízo de análise posterior, defiro a liminar. Brasília, 22 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador